Tribunal: TJMT
Processo: 1021018-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021018-82.2020.8.11.0000
PACIENTE: ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA
IMPETRANTE: FABIANO TAGLIARI
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO
Vistos,
FABIANO TAGLIARI, advogado, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ANA PAULA GONÇALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, com prisão temporária nos autos da medida cautelar no 0000421-68.2020.8.11.0046, por em tese ter praticado o crime de latrocínio. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Comodoro-MT.
Afirma o impetrante, que:
“O causídico contratado vem buscando a habilitação e acesso ao referido processo desde 06/07/2020 e 24/09/2020 através do sistema PEA, contato telefônico com a serventia, e-mails de 19/06/2020, conforme faz prova documentos acostados.
O objetivo dos contatos é o requerimento de habilitação e acesso ao referido caderno processual, possibilitando uma análise do pedido e deferimento da prisão temporária da ora Paciente.
Ocorre que, conforme é possível observar dos prints de tela, que colaciona-se aos autos, em que pese as manifestações requerendo habilitação e acesso datadas de 06/07/2020 e 24/09/2020, até a presente data, o advogado constituído não conseguiu acesso aos autos, tornado impossível exercer o direito a ampla defesa na medida cautelar, sem se quer saber o motivo da prisão temporária ser decretada.
Ademais, a Paciente é genitora de 03 (três) crianças com pouca idade, conforme certidões de nascimento em anexo, sendo: GUILHERME EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA, nascido aos 18/03/2007; GABRIEL EDUARDO GONÇALVES RIBEIRO, nascido aos 10/10/200; GUSTAVO EDUARDO DE OLIVEIRA, nascido aos 13/04/2012.
Data máxima vênia, se o mandado de prisão temporária foi emitido para que a Paciente seja ouvida judicialmente e, para que seja elucidado algum fato, que ela tenha conhecimento, com a revogação do aludido mandado de prisão temporária, a Paciente se apresentará à justiça espontaneamente, acompanhada de seu advogado e, prestará todos os esclarecimentos.
O critério de expedição de mandado de prisão, com a consequente restrição da liberdade não pode ser a conveniência do órgão acusatório e do Delegado, sem razão plausível, data vênia.
Excelências, não se pode admitir prisão decretada para fins diversos, extra legem, como a que se vê, impossibilitando acesso aos autos. Em sendo patente a coação ilegal, o mandado de prisão contestado deve ser revogado imediatamente.
(...) Excelências, a ora paciente jamais se furtou à apuração e ou atrapalhou as diligências levadas a termo, tanto que pretende se apresentar espontaneamente, mas não concorda com a prisão temporária. Conquanto não seja este o momento, não se pode deixar de dizer que nada fez, nada deve e não pode aceitar a tremenda injustiça que está sendo imposta à sua liberdade e o sofrimento a si e seus familiares. Sob qualquer ótica a prisão enfrentada é de todo arbitrária e ilegal."” (sic)
O impetrante sustenta que a paciente é genitora de 3 filhos menores de 12 anos, fazendo-se necessária a concessão da ordem para que posa cuidar dos infantes.
Por fim, protesta na impossibilidade da concessão da ordem diretamente, pela substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Dedilhando os autos, prima facie constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado à paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Sustenta a dificuldade de contato com o Juízo de origem, apontado como autoridade coatora e cópias de e-mails trocados com a gestora, porém, sem maiores dados e detalhamentos da razão para a em tese prisão provisória da paciente.
Ademais, não consta dados acerca de eventual provocação direta ao magistrado, tampouco elementos outros acerca do suposto envolvimento da paciente com o delito de latrocínio, pelo qual em tese foi presa provisoriamente.
Assim, diante da parca, para não dizer inexistente informação acerca da alegada ilegalidade em tese suportada pela paciente, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetida.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, detalhando as razões para a prisão da paciente, bem como as condições de ingresso ou não do impetrante como advogado habilitado, nos autos em questão, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator